Tribunal: CARF
Processo: 13804.000886/2001-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.000886/2001-77
ACÓRDÃO
1202-002.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. ESCRITA CONTÁBIL E FISCAL.
Antes das profundas alterações promovidas pela lei no 10.637/2002, as
compensações eram realizadas entre tributos da mesma natureza e apenas
na escrita contábil e fiscal da pessoa jurídica, de modo que a compensação
não tinha natureza de confissão de dívida. Se a interessada não logra
comprovar com documentos hábeis e idôneos que registrou contabilmente
as compensações informadas, não há como acolher o direito creditório a
elas vinculados.
SALDO NEGATIVO. GLOSA DE ESTIMATIVAS PARCELADAS. PEDIDO DE
PARCELAMENTO APÓS TRANSMISSÃO DA PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO DA
ESTIMATIVA NÃO HOMOLOGADA DECORRENTE DE INSTRUMENTO SEM
ATRIBUTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. Não deve compor o saldo negativo a
estimativa objeto de parcelamento formalizado após a transmissão da
PER/DComp em que se pleiteia o indébito por ela composto, exceto se,
antes do pedido de parcelamento, a estimativa tiver sido objeto de não
homologação decorrente da apresentação de declaração de compensação
com atributo de confissão de dívida, o que não é o caso dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000886/2001-77
2
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto, Jose
Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes
Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto (Substituta), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.144 a 1.153) interposto por LOUIS DREYFUS
COMMODITIES BRASIL S.A. contra o acórdão no 16.15-101, de 15/10/2007, proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo I, que
considerou improcedente a manifestação de inconformidade. O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO. SANEAMENTO.
Admite-se a juntada posterior de procuração com vistas a ratificar o ato praticado
por pessoa se poderes de representação da contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DIREITO CREDITÓRIO NÃO COMPROVADO.
Não restou comprovado o saldo negativo de IRPJ declarado pela empresa, por ter
sido constatado que não houve a quitação de parte dos valores que compõem os
saldos negativos de período anteriores, compensados com imposto por estimativa
apurado no ano-calendário. Por conseguinte, não se homologam as
compensações vinculadas ao pedido de restituição objeto destes autos.
Solicitação Indeferida
Estes autos foram submetidos a julgamento na sessão ocorrida em 26/01/2010,
data em que o Colegiado resolveu baixar o feito em diligência, conforme resolução no
1402.00.006.
Adoto o relatório produzido naquela ocasião, complementando-o com os fatos
supervenientes:
RELATÓRIO
LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A., com fulcro no artigo 33 do Decreto no
70.235 de 1972 (PAF), recorre a este Conselho contra a decisão de primeira
instância administrativa.
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000886/2001-77
3
Trata-se de pedido de restituição do saldo negativo do ano calendário 2001,
cumulado com pedidos de compensações de suposto crédito de IRRF retido no
ano de 2001 com débitos de PIS e COFINS do mesmo exercício. Em um um
primeiro momento, buscou o Recorrente restituir/compensar os valores de IRRF
(próprios) retidos no curso do exercício em que apurados os débitos.
Ao presente processo foram apensados vários outros autos referentes a
compensações apresentadas pelo contribuinte com aproveitamento do crédito
pleiteado.
A DRJ apreciou em um só ato as três decisões exaradas nestes processos pela
Diort da Receita Federal. Deste modo, o presente processo decide a controvérsia
instalada nos seguintes processos:
1
–
Processos
13804.001599/200184,
13804.002233/200122
e
13804.002979/200136.
Entendeu a Diort que não era possível a utilização do IRRF para compensar
débitos do mesmo exercício já que eventuais valores recolhidos a
maior/indevidamente só se revelariam no final do exercício.
2 – Processo 13804.003661/200172 – Neste processo, entendeu a DIORT que não
havia certeza quanto ao crédito pleiteado, pois divergiam daqueles declarados em
DCTF e que na Demonstração do Lucro Real, o Recorrente teria procedido à
exclusão de valor relativo a variações cambiais ativas, sem ter adicionado o valor
correspondente às variações cambiais passivas.
3
–
Processos
13804.000443/2001-86,
13804.000635/2001-92,
13804.001404/2001-04 e 13804.002595/200113.
A DIORT reconheceu parcialmente o crédito, por considerar parcialmente
comprovado o saldo negativo do IRPJ e homologou as compensações até o limite
deste, mas não reconheceu o pedido formulado no processo
13804.001404/200104 por falha na representação processual. Quanto ao direito
creditório reconhecido, não teria o contribuinte recolhido, segundo a DIORT, as
estimativas de IRPJ do ano de 2001, por isso parte do crédito apurado no final
teria sido utilizado para compensar tais valores.
Pois bem, cientificado da decisão, o Recorrente alegou:
O erro na assinatura do pedido de compensação poderia ser sanado, já que é vício
de vontade e a MI foi assinada por todos os representantes necessários,
convalidando o ato praticado anteriormente;
Embora a autoridade fiscal tenha (corretamente) reconhecido créditos de IRRF de
2001 no valor de R$16.251.829,22, incorreu em equívoco ao efetuar a
compensação de ofício desses créditos com débitos de estimativa de IRPJ de 2001
no valor total de R$14.536.516,72, pois tais débitos de estimativa de IRPJ já
haviam sido compensados com créditos de saldos negativos de anos anteriores,
nos termos do art. 66 da Lei 8.383/91;
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000886/2001-77
4
Os processos subiram para a DRJ que, de maneira acertada, unificou os processos
para proferir uma só decisão, visando assim soluções conflitantes como teria
ocorrido, inclusive, quando do julgamento dos processos na fase inicial pela
DIORT da Receita Federal de São Paulo.
Em suma, A DRJ admitiu o saneamento do vício processual relativo à
representação da Recorrente em um dos pedidos de compensação e em seguida,
passou a análise do mérito relativo à restituição do ano calendário de 2001.
Considerando a alegação do contribuinte de que as estimativas do ano de 2001
haviam sido extintas por meio de compensação com saldo negativo de anos
anteriores, houve por bem baixar o processo em diligência para verificar a
composição dos saldos negativos.
Do resultado desta diligência verificou que tais valores haviam sido extintos
mediante de compensação em um primeiro momento com amparo judicial,
porém em momento posterior teria a empresa desistido da ação e
recolhido/parcelado os valores compensados no “REFIS” e, posteriormente, no
PAES.
Ao constatar o fato de que os créditos relativos às antecipações extintas por
compensação foram reativados após o encerramento do período, a DRJ reavaliou
o saldo negativo dos anos anteriores (1995 a 1999), firmando que somente o que
pudesse ser comprovado pelo Recorrente ou o que efetivamente fosse liquido e
certo poderia compor o saldo negativo.
Deste modo, analisou o saldo negativo do Recorrente e faz as seguintes glosas:
Ano calendário 1995 – Entendeu que o saldo negativo era na verdade de R$
265.959,91, não reconhecendo R$ 262.648,62 que teria direito ao contribuinte,
por supostamente não ter sido comprovado o seu saldo;
Ano calendário 1996 – Reconheceu somente R$ 380.589,41 e não os R$
671.419,39 alegados pelo contribuinte, por supostamente não ter sido
comprovado a composição do seu saldo;
Ano calendário 1997 – nada modificou quanto ao pleiteado pelo contribuinte,
mantendo-se como saldo negativo R$ 2.194.105,78;
Ano calendário 1998 – Considerou que somente R$ 2.969.134,01 poderia ser
considerado como saldo negativo, já que a parcela de outubro (R$ 514.693,90)
não havia sido quitada, uma vez que fazia parte do Parcelamento Especial da
Receita Federal – PAES;
Ano calendário 1999 – Transformou a base negativa do Recorrente em positiva
com imposto a pagar no total de R$ 2.798.204,44, desconsiderando os valores de
antecipações de março e dezembro daquele exercício nos montantes de R$
1.783.562,61 e 2.737.270,99.
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000886/2001-77
5
Logo, uma vez apurado valor a pagar em 1999, utilizou os saldos de exercícios
anteriores para “quitar” tais débitos, não restando assim saldo suficiente para
quitar as estimativas dos anos de 2001.
Por fim, refez a DIPJ de 2001 do Recorrente alegando que seu saldo negativo de
R$ 16.260.453,08, reconhecido pela DIORT em outro momento virou uma base
positiva em R$ 4.837.073,01.
Inconformado com a r. decisão o Recorrente por meio de seu procurador interpôs
o cabível recurso voluntário, refutando todos os argumentos da DRJ, nos seguinte
termos:
Primeiramente alegou que as decisões proferidas em processos e momentos
distintos teriam levado a DRJ a cometer erros na decisão combatida;
Já no mérito alega que quanto aos saldos negativos de 1995 e 1996 estaria
disposta a apresentar todos os documentos em nova diligência a ser feita pela
Receita Federal;
Quanto ao ano calendário de 1998, discordou da glosa do valor de outubro de
1998, pois este foi pago dentro do REFIS e depois foi incluído no PAES;
Quanto ao ano calendário de 1999 alegou que os valores glosados pela DRJ
também foram incluídos no REFIS. Além disso, a DRJ teria apontado
equivocadamente o IRPJ de março de 1999 como R$1.783.562,61, quando, na
realidade, conforme consta da DIPJ 2000 e declaração do REFIS, o valor é de
R$1.246.693,82;
Quanto ao saldo negativo do ano calendário de 2001 os valores de estimativas
deveriam compor o saldo, pois quitados com saldo negativo de anos anteriores e
que a própria receita teria reconhecido o total crédito, porém teria abatido
indevidamente de tais valores as estimativas de IRPJ;
Alega, também que há divergência nos valores pagos em 2001, pois como consta
de sua DIPJ retificadora em 17/08/2004, o valor das estimativas de IRPJ feitas em
2001 totalizaria R$25.302.710,68; além disso não há que se falar em saldo
positivo de IR, pois sua base é negativa em R$ 13.089.401,08, pois não admite
também a glosa do valor de R$ R$10.766.193,96 na composição dos valores pagos
por estimativa, já que também incluído no PAES.
Alega por fim que os valores compensados a títulos de PIS e COFINS no mesmo
exercício com os valores recolhidos a títulos de IRRF poderiam ser compensados,
antes mesmo do resultado no final do exercício, já que não havia restrição legal
para tanto, porém admitiria que tais tributos fossem compensados ao final do
exercício, mesmo com multa e juros caso não seja acatada tal alegação.
Este era o necessário do relatório.
Pois bem. A Resolução foi aprovada visando o esclarecimento dos seguintes
aspectos relacionados ao direito creditório vindicado:
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000886/2001-77
6
No presente caso, entendo ser necessário converter o julgamento em diligência
para que:
1) A unidade de origem efetue a recomposição do Saldo Negativo de
Recolhimentos (SNRIRPJ) do ano-calendário de 2001, reconstituindo a
transposição dos saldos desde 1995, bem como os valores efetivamente
aproveitados.
2) Proceder as verificações propugnadas pelo contribuinte na peça recursal
efetuando os procedimentos cabíveis.
3) Ao final, deverá ser lavrado relatório consubstanciado dos procedimentos
executados pela unidade de origem, bem com cientificado o contribuinte para,
caso deseje, manifestar no prazo de 30 dias.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
realização dos procedimentos acima descritos.
A equipe responsável pela realização da diligência prestou as informações por meio
de relatório de fls. 1.894 a 1.902, elaborado em 23/03/2020, que sedimentou a seguinte
conclusão:
Dessa forma, verificou-se que no ano 2001 foi apurado saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 11.195.419,66.
Prestadas as devidas informações, cientifique-se o contribuinte do presente
relatório de diligência, sendo facultado a manifestação acerca do mesmo no prazo
de 30 (trinta) dias. Após, retorne-se o processo ao CARF para prosseguimento.
Intimada, a Interessada apresentou as considerações de fls. 1.908 a 1.913 por meio
das quais contestou as conclusões a que chegou a autoridade fiscal e pleiteia a devolução dos
autos à DERAT para reanálise das supostas inconsistências por ela apontadas nos seguintes termos
principais:
Assim, diante de todas as inconsistências acima verificadas, importa seja
retificado o Relatório de Diligência Fiscal, para, só então, o Recurso Voluntário da
Empresa ser encaminhado e submetido à julgamento pelo CARF.
Finalmente, ressalta-se que não foi objeto de análise o pedido de reapreciação
das compensações de PIS/COFINS, diante do reconhecimento da existência, no
âmbito da DERAT (vide fls. 314 a 324 do processo 13804.000443/2001-86), do
crédito de IRRF de 2001 gerador do saldo negativo daquele ano, não obstante tal
pedido tenha sido objeto do Recurso Voluntário e tenha constado no Acórdão do
CARF que converteu o julgamento em diligência que o órgão de origem deveria
“Proceder as verificações propugnadas pelo contribuinte na peça recursal
efetuando os procedimentos cabíveis”.
No mesmo sentido, não foram enfrentadas as inconsistências apontadas no
Recurso Voluntário, entre (i) a decisão da DERAT, que reconhece a existência do
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000886/2001-77
7
saldo negativo de 2001, mas o imputa contra os débitos de IRPJ do próprio ano-
calendário, deixando descobertas as compensações do PIS e da COFINS
requeridas (e que não foram homologadas), e (ii) a decisão da DRJ, que reconhece
a existência dos saldos negativos de 1995 a 1999, ainda que com as ressalvas
contestadas no Recurso Voluntário da Empresa, mas não reconhece a existência
da integralidade do saldo negativo de 2001 pleiteado.
Diante de todo o exposto, requer se determine o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária — DERAT para reanálise das
inconsistências ora apontadas.
Posteriormente, este Colegiado houve por bem aprovar a Resolução no 1202-
000.263, de 10/06/2024, em que se demandou que unidade de origem prestasse os seguintes
esclarecimentos em relação ao feito:
1 – Intime a Recorrente a apresentar os livros diário com a escrituração das
compensações das estimativas mensais de IRPJ do ano-calendário 2001;
2 – Que se intime a Recorrente a informar sobre todas as compensações que
realizou, seja na escrita, seja por processo, tendo como base os saldos negativos
apurados nos anos-calendário 1995 a 1999;
3 – Informe se nos processos 13804.001599/2001-84, 13804.002233/2001-22,
13804.002979/2001-36
e
13804.003661/2001-72)
e
dos
processos
nos
13804.000443/2001-86,
13804.000635/2001-92,
13804.001404/2001-04
e
13804.002595/2001-13 houve deferimento de direito creditório;
4 – Caso tenha havido reconhecimento de direito creditório em alguns dos
processos listados no item anterior, informar qual o montante reconhecido e sua
origem;
5 – Apuradas as informações acima, elaborar relatório circunstanciado com as
conclusões da autoridade fiscal responsável pelo procedimento, inclusive
eventuais outras informações que ajudem à solução da lide;
6 – Cientificar a Interessada para, querendo, manifestar-se sobre as conclusões da
diligência empreendida.
Em resposta ao solicitada, a unidade de origem da RFB formulou a informação de
fls. 2.007 a 2.009.
A Recorrente, intimada, apresentou os argumentos de fls. 2.015 a 2.029.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000886/2001-77
8
1 – ADMISSIBILIDADE
A admissibilidade do recurso voluntário foi atestada quando da assentada que
aprovou a Resolução no 1402-00.006, razão pela qual o apelo deve ser conhecido.
2 – MÉRITO
Trata-se, como antes afirmado, de pedido de restituição cumulado com
compensação de débitos próprios.
O litígio se desenrola há mais de 20 anos e instaurou-se com o indeferimento de
pedidos de restituição de IRRF formulados pela ora Recorrente.
Como bem destacou o acórdão recorrido, a Contribuinte apresentou diversos
pedidos de restituição e de compensação de débitos formalizados nos presentes autos (ao qual
foram
anexados
os
Processos
nos
13804.001599/2001-84,
13804.002233/2001-22,
13804.002979/2001-36 e 13804.003661/2001-72) e dos processos nos 13804.000443/2001-86,
13804.000635/2001-92,
13804.001404/2001-04
e 13804.002595/2001-13, apensados
ao
presente.
Em suma, tratou-se de pedidos de restituição de IRRF do ano-calendário 2001 e
formulados dentro do próprio exercício. A unidade de origem indeferiu as restituições sob o
fundamento que o IRRF constitui antecipação do IRPJ devido e que somente após o encerramento
do exercício, caso seja apurado saldo negativo, abre-se a possibilidade de restituição de eventual
indébito.
A DRJ de São Paulo, em acórdão proferido na sessão de 15/10/2007 (e-fls. 1.113 a
1.126), providenciou a juntada, seja por anexação, seja por apensação, dos diversos processos
acima listados ao ora em julgamento e indeferiu os pedidos de restituição sob o fundamento que
não haveria saldo negativo de IRPJ no período.
A Recorrente, inconformada, manejou o recurso voluntário de e-fls. 1.144 a 1.153
em que aduz, em breve síntese, os seguintes argumentos, conforme relatados na Resolução no
1402-00.006:
Primeiramente alegou que as decisões proferidas em processos e momentos
distintos teriam levado a DRJ a cometer erros na decisão combatida;
Já no mérito alega que quanto aos saldos negativos de 1995 e 1996 estaria
disposta a apresentar todos os documentos em nova diligência a ser feita pela
Receita Federal;
Quanto ao ano calendário de 1998, discordou da glosa do valor de outubro de
1998, pois este foi pago dentro do REFIS e depois foi incluído no PAES;
Quanto ao ano calendário de 1999 alegou que os valores glosados pela DRJ
também foram incluídos no REFIS. Além disso, a DRJ teria apontado
equivocadamente o IRPJ de março de 1999 como R$1.783.562,61, quando, na
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000886/2001-77
9
realidade, conforme consta da DIPJ 2000 e declaração do REFIS, o valor é de
R$1.246.693,82;
Quanto ao saldo negativo do ano calendário de 2001 os valores de estimativas
deveriam compor o saldo, pois quitados com saldo negativo de anos anteriores e
que a própria receita teria reconhecido o total crédito, porém teria abatido
indevidamente de tais valores as estimativas de IRPJ;
Alega, também que há divergência nos valores pagos em 2001, pois como consta
de sua DIPJ retificadora em 17/08/2004, o valor das estimativas de IRPJ feitas em
2001 totalizaria R$25.302.710,68; além disso não há que se falar em saldo
positivo de IR, pois sua base é negativa em R$ 13.089.401,08, pois não admite
também a glosa do valor de R$ R$10.766.193,96 na composição dos valores pagos
por estimativa, já que também incluído no PAES.
Alega por fim que os valores compensados a títulos de PIS e COFINS no mesmo
exercício com os valores recolhidos a títulos de IRRF poderiam ser compensados,
antes mesmo do resultado no final do exercício, já que não havia restrição legal
para tanto, porém admitiria que tais tributos fossem compensados ao final do
exercício, mesmo com multa e juros caso não seja acatada tal alegação.
Diante dos argumentos apresentados, o Colegiado de origem aprovou a Resolução
no 1402-00.006 para converter o julgamento em diligência a fim de que fossem esclarecidos os
seguintes questionamentos:
No presente caso, entendo ser necessário converter o julgamento em diligência
para que:
1) A unidade de origem efetue a recomposição do Saldo Negativo de
Recolhimentos (SNRIRPJ) do ano-calendário de 2001, reconstituindo a
transposição dos saldos desde 1995, bem como os valores efetivamente
aproveitados.
2) Proceder as verificações propugnadas pelo contribuinte na peça recursal
efetuando os procedimentos cabíveis.
3) Ao final, deverá ser lavrado relatório consubstanciado dos procedimentos
executados pela unidade de origem, bem com cientificado o contribuinte para,
caso deseje, manifestar no prazo de 30 dias.
A unidade de origem formalizou suas conclusões quanto à diligência empreendida
no relatório de fls. 1.894 a 1.902, donde se destacam as seguintes considerações:
IRRF
O total verificado de IR retido no ano foi de R$ 16.246.539,43; valor confirmado
pela DRJ e não contestado pela empresa (item 22, fl. 1149).
Estimativas de IRPJ
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000886/2001-77
10
Na Ficha 11 da mesma declaração (fls. 1724 a 1727) o contribuinte informou que
as estimativas teriam sido quitadas com o IRRF, com exceção da de dezembro.
Porém, posteriormente alegou que compensou várias delas com os saldos
negativos de anos anteriores (fls. 425, 461, 462, e 474).

Saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1995
[...]
Então, os saldos disponíveis para a compensação com a estimativa de fevereiro
são de R$ 266.127,82 (saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1995) e R$
155.409,32 (pagamento indevido realizado em 27/02/1998 – fl. 1029).
Saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1996
[...]
Então, o saldo disponível para a compensação com a estimativa de abril é de R$
380.635,79.
Saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1997
O valor do direito creditório apurado nesse período reconhecido pela DRJ foi de
R$ 2.194.105,78, que não foi contestado pelo contribuinte (fl. 1124).
Saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1998
Verificou-se que as estimativas de setembro e outubro foram totalmente
quitadas no REFIS, conforme extrato de fl. 1851. Dessa forma, o saldo credor
apurado nesse período foi de R$ 3.483.827,91.
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000886/2001-77
11
Porém, desse total deve ser descontado R$ 963.237,29, que foi consumado nos
pedidos de restituição e de compensação realizados no processo
13804.003759/99-53 (fls. 1859 a 1862).
O saldo disponível para as compensações com as estimativas de maio e julho é de
R$ 2.520.590,62.
Saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1999
[...]
Verificou-se que as estimativas de março e dezembro foram totalmente quitadas
no REFIS e no PAES, conforme extrato de fls. 1848 e 1852. Dessa forma, o saldo
credor apurado nesse período foi de R$ 1.722.629,13.
[...]
Concluída a análise de todos os saldos negativos utilizados nas compensações sem
processo com as estimativas de IRPJ de 2001, foi feito o encontro de contas (fls.
1879 a 1893) cujo resultado foi o seguinte (sublinhei):

Feitas estas considerações, para efeito de cálculo do saldo a restituir/compensar,
recalculou-se o Imposto de Renda a Pagar:
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000886/2001-77
12

Dessa forma, verificou-se que no ano 2001 foi apurado saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 11.195.419,66.
Antes de noticiar as considerações da Contribuinte sobre as conclusões do trabalho
fiscal, há de se destacar alguns aspectos sobre os fatos apurados.
Quando analisa o prejuízo fiscal do ano-calendário 1998, a autoridade fiscal traz
duas informações relevantes. A primeira noticia que as estimativas de setembro e outubro de
1998, que foram consideradas no cálculo do prejuízo fiscal do período, foram quitadas por meio
do REFIS. E o segundo fato dá conta que, do prejuízo fiscal do período, R$ 963.237,29 foi utilizado
como crédito em outro processo (13804.003759/99-53 ).
Já em relação ao ano-calendário 1999, importa destacar que as estimativas mensais
de março e dezembro, computadas para o prejuízo fiscal do período, foram quitadas parte no
REFIS e parte no PAES.
E, ainda que o trabalho fiscal não tenha destacado este fato, a estimativa mensal de
dezembro de 2001, no valor de R$ 10.766.194,06 e considerada para o cálculo do saldo negativo
ora em julgamento, foi quitada por meio do PAES.
A DRJ havia afastado do cálculo do IRPJ do ano-calendário 2001 a estimativa mensal
de dezembro daquele ano sob o fundamento de ser débito parcelado, incluído no PAES:
Ressalte-se, ainda, que o imposto apurado por estimativa no mês de dezembro de
2001, de R$ 10.766.193,96 (fl. 61), está com sua exigibilidade suspensa devido à
inclusão no PAES, não podendo ser considerado como imposto pago, sob pena de
se apurar imposto a restituir sem que estejam presentes os requisitos de liquidez
e certeza do crédito.
Estes os principais destaques da informação fiscal produzida em função da
conversão do julgamento em diligência. Intimada do relatório de diligência fiscal, a ora Recorrente
apresentou a manifestação de e-fls. 1.908 a 1.913, donde se destacam os seguintes pontos:
Ora, observe-se que foi reconhecida a existência de um saldo adicional de IRRF no
valor de R$ 167,91, mas não foram apresentadas as justificativas para que apenas
uma parte ínfima do saldo comprovado fosse reconhecida.
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000886/2001-77
13
Do mesmo modo ocorreu com a apuração relativa à 1996, tendo concluído a
Fiscalização que “por meio dos comprovantes apresentados às fls. 1229 e 1230,
verificou-se a existência de um saldo de IRRF adicional no valor de R$ 46,38”.
Ora, a Recorrente entende que a integralidade do saldo negativo controverso -
de R$ 262.648,62 no ano-calendário de 1995 e de R$ 290.559,98 no ano-
calendário de 1996 - encontra-se comprovada pela documentação apresentada,
ainda que não tenha logrado apresentar informes de rendimento para a
comprovação de tais valores.
Contudo, observe-se que a impossibilidade de localização de todos os informes de
rendimentos daquele ano não pode representar óbice ao direito aqui pleiteado,
uma vez que foram apresentados documentos internos e externos (conforme
referido acima), que evidenciam a retenção do IR. Ainda mais, verificou os
lançamentos contábeis dos respectivos valores no Livro Diário e Razão.
Assim, em observância ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo fiscal, deve ser afastado o entendimento adotado pela decisão
recorrida, segundo o qual “o imposto retido na fonte somente pode ser
compensado na declaração se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora. No presente caso, a interessada
apresentou documentos que não atendem às exigências da legislação específica,
tais como notas de negociação de títulos documentos internos”. Ademais, é
importante notar que é pouco razoável exigir da Recorrente manter a
documentação precisa relativa a fotos ocorridos há mais de 25 anos.
Requer-se, portanto, seja determinada a realização de nova análise, a fim de
apreciar a integralidade dos documentos apresentados pela Empresa, os quais são
aptos a comprovar a existência do saldo negativo questionado. Alternativamente,
deve ser complementada à Diligência em questão, no intuito de demonstrar por
qual motivo os documentos apresentados só se prestaram a comprovar ínfima
parcela do saldo negativo dos ano-base de 1995 e 1996, objeto de recurso.
Quanto ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1997, este não foi contestado
pelo Contribuinte.
No que tange aos saldos negativos de 1998 e 1999, os valores apurados no
Relatório de Diligência conferem com os valores apurados pela Empresa-
Recorrente, cabendo fazer a ressalva acerca do reconhecimento da quitação dos
valores que foram submetidos à pagamento no PAES, e consequentemente da
necessária reforma do entendimento quanto a dedução de parcela supostamente
não quitada, constante na decisão recorrida.
Assim, cumpre reiterar a necessidade de reforma da decisão recorrida no que
tange às proposições referentes à dedução, do saldo negativo de 1999, do
imposto apurado em março 1999, no importe de R$ 1.246.693,82, e do imposto
apurado em dezembro de 1999, no importe de R$ 2.737.270,99. Pela mesma
razão, não pode prevalecer a dedução de R$ 514.693,90 referente à suposta
Fl. 2045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000886/2001-77
14
diferença do imposto apurado por estimativa no mês de outubro de 1998 – uma
vez que todos estes valores já foram quitados em parcelamento!
Por fim, ao final do Relatório de Diligência Fiscal, foi elaborada tabela de cálculo
do saldo a restituir/compensar, recalculando o Imposto de Renda a Pagar, nos
seguintes termos:
[...]
Tal apuração também merece ser revista, pois não está indicado no Imposto de
Renda Retido na Fonte, o valor do IRRF do ano, no importe de R$ 16.246.539,43,
já reconhecido pela DRJ, e, inclusive, expresso na fl. 1896 do próprio Relatório de
Diligência Fiscal ora analisado, senão vejamos:
[...]
Também não está correto o valor do imposto de renda mensal pago por
estimativa, linha 16 da Ficha 12A. A DRJ indica R$ 23.422.642,91 quando o correto
é R$ 25.302.710,68, nos termos declarados pela Recorrente na DIPJ (retificadora)
2002, transmitida em 17/08/2004.
Assim, diante de todas as inconsistências acima verificadas, importa seja
retificado o Relatório de Diligência Fiscal, para, só então, o Recurso Voluntário da
Empresa ser encaminhado e submetido à julgamento pelo CARF.
Finalmente, ressalta-se que não foi objeto de análise o pedido de reapreciação
das compensações de PIS/COFINS, diante do reconhecimento da existência, no
âmbito da DERAT (vide fls. 314 a 324 do processo 13804.000443/2001-86), do
crédito de IRRF de 2001 gerador do saldo negativo daquele ano, não obstante tal
pedido tenha sido objeto do Recurso Voluntário e tenha constado no Acórdão do
CARF que converteu o julgamento em diligência que o órgão de origem deveria
“Proceder as verificações propugnadas pelo contribuinte na peça recursal
efetuando os procedimentos cabíveis”.
No mesmo sentido, não foram enfrentadas as inconsistências apontadas no
Recurso Voluntário, entre (i) a decisão da DERAT, que reconhece a existência do
saldo negativo de 2001, mas o imputa contra os débitos de IRPJ do próprio ano-
calendário, deixando descobertas as compensações do PIS e da COFINS
requeridas (e que não foram homologadas), e (ii) a decisão da DRJ, que reconhece
a existência dos saldos negativos de 1995 a 1999, ainda que com as ressalvas
contestadas no Recurso Voluntário da Empresa, mas não reconhece a existência
da integralidade do saldo negativo de 2001 pleiteado.
Diante de todo o exposto, requer se determine o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária — DERAT para reanálise das
inconsistências ora apontadas.
Os argumentos da Recorrente não se sustentam. Quanto ao IRRF de R$
16.246.539,43, já reconhecido pela DRJ (como destacou em sua petição), olvida-se a Interessada
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000886/2001-77
15
que deste total ela mesma informou que R$ 3.171.052,00 foram utilizados para quitar parte das
estimativas mensais de fevereiro e novembro de 2001:

Não há reparos, portanto, no valor informado do IRRF disponível para o cálculo do
IRPJ anual.
As demais alegações da Recorrente dirigem-se ao mérito da contenda. Se a
Interessada conclui que um determinado número levantado pela autoridade fiscal está errado,
não é suficiente que apenas demonstre seu inconformismo afirmando que o valor X deveria ser Y.
Precisa, à luz do que dispõe o art. 373, I do CPC, provar, com documentos hábeis e idôneos, suas
alegações. E nada foi apresentado para infirmar a conclusão da diligência fiscal.
A bem da verdade, este litígio decorreu de iniciativas da Contribuinte que deveriam,
no entender deste Julgador, ter sido indeferidas de plano. A DRJ, visando conferir concretude ao
princípio da verdade material, decidiu por reunir diversos processos e apurar o resultado do ano-
calendário 2001 para verificar se havia ou não saldo negativo do IRPJ.
A Contribuinte, durante toda a contenda, apresentou informações desencontradas,
contraditórias algumas vezes. Inicialmente informou, na DIPJ, que utilizou o IRRF para deduzir das
estimativas mensais devidas. Depois, retificou seu posicionamento, informando que havia
compensado os valores com saldos negativos de períodos anteriores.
Ocorre que nos autos do processo 13804.000443/2001-86, apenso a este em
julgamento, a Contribuinte informa que procedeu da seguinte forma para compensar as
estimativas mensais:
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000886/2001-77
16

Ora, trata-se, como assentado pelo acórdão recorrido e pela informação da
diligência fiscal, trata-se de compensação realizada na escrita fiscal, sem processo. Ainda que a
Interessada invoque o art. 14 da IN/SRF no 21/1997, a compensação na escrita somente era
possível entre tributos da mesma espécie:
COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES DA MESMA ESPÉCIE
Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o devido,
de tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional,
inclusive quando resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de
decisão condenatória, poderão ser utilizados, mediante compensação, para
pagamento de débitos da própria pessoa jurídica, correspondentes a períodos
subseqüentes, desde que não apurados em procedimento de ofício,
independentemente de requerimento.
E, conforme demonstrativo acima, integrante da manifestação de inconformidade
apresentada no processo 13804.000443/2001-86, a Recorrente informa que compensou débitos
de estimativas mensais com supostos créditos de saldo negativo de CSLL, o que era vedado à
época para a compensação realizada na escrita fiscal.
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000886/2001-77
17
Posteriormente, nestes autos, a Contribuinte modificou, pela terceira vez, a forma
como liquidou as estimativas mensais de IRPJ, fazendo constar que valeu-se de saldo negativo de
IRPJ de exercícios anteriores, sem utilizar saldo negativo de CSLL.
Pelo exposto, o que se conclui é que a Interessada modifica sua versão sobre a
extinção das estimativas mensais de IRPJ ao sabor do momento.
Destaque-se ainda que considerou no cálculo do saldo negativo de exercícios
anteriores valores parcelados no REFIS e no PAES. A estimativa de dezembro de 2001 também
teria sido liquidada no PAES, com parcelamento formalizado em 2003, muito depois do pedido de
restituição e compensação objeto do presente processo.
Ademais, como a própria Recorrente afirma, a unidade da RFB reconheceu, nos
autos 13804.000443/2001-86, direito creditório de R$1.715.310,96 e homologou débitos com o
crédito reconhecido:
PROPONHO, diante de todo o exposto e, com base nos art. 41 e 47 da IN SRF n°
600/2005 e na alínea b, inciso I do art. 2° da Portaria DERAT/SPO/SP n° 53/2001
que:
a) sejam apensados a este, na ordem em que citados a seguir, os processos de no
13804.000.635/2001-92, 13804.001.404/2001-04 e 13804.002.595/2001-13;
b) sejam desconsiderados os balanços de suspensão/redução levantados ao longo
do ano-calendário de 2001, pelas razões já expostas;
c) se mantenha a exigibilidade do valor estimado de IRPJ (R$ 10.766.194,06)
apurado por estimativa em 12/2001, uma vez que o balanço de
suspensão/redução levantado no período foi desconsiderado e porque aquele
valor foi confessado por intermédio de DCTF.
d) não se tome conhecimento do pedido de compensação formulado à fl. 10 do
processo apenso de n° 13804.001.404/2001-04, pelas razões já declinadas;
e) se reconheça o direito creditório a favor do contribuinte no montante de R$
1.715.310,96;
f) que se homologuem as compensações requeridas neste processo (às fls. 02 e
10) e nos de n° 13804.000.635/2001-92 (a fl. 02), 13804.001.404/2001-04 (apenas
a declinada à. fl. 02, uma vez que daquela reivindicada à fl. 10 não se tomará
conhecimento) e 13804.002.585/2001-13 (às fls. 02, 11 e 12), na ordem em que
discriminadas na tabela a seguir, respeitado o limite do crédito deferido;
Ora, evidente que o valor reconhecido naquele processo, e utilizado para liquidar
débitos da Contribuinte, influencia diretamente no eventual saldo negativo a ser apurado nos
presentes autos, ou no suposto valor de direito creditório remanescente.
Seria o caso, diante de tudo que foi exposto, de negar provimento ao recurso
voluntário, já que o direito creditório vindicado está muito longe de ser líquido e certo.
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000886/2001-77
18
Contudo, diante das informações já prestadas nos autos, e visando buscar a solução
mais coerente com a verdade material, o julgamento foi convertido em nova diligência, a fim de
que se adotassem as seguintes providências:
1 – Intime a Recorrente a apresentar os livros diário com a escrituração das
compensações das estimativas mensais de IRPJ do ano-calendário 2001;
2 – Que se intime a Recorrente a informar sobre todas as compensações que
realizou, seja na escrita, seja por processo, tendo como base os saldos negativos
apurados nos anos-calendário 1995 a 1999;
3 – Informe se nos processos 13804.001599/2001-84, 13804.002233/2001-22,
13804.002979/2001-36
e
13804.003661/2001-72)
e
dos
processos
nos
13804.000443/2001-86,
13804.000635/2001-92,
13804.001404/2001-04
e
13804.002595/2001-13 houve deferimento de direito creditório;
4 – Caso tenha havido reconhecimento de direito creditório em alguns dos
processos listados no item anterior, informar qual o montante reconhecido e sua
origem;
5 – Apuradas as informações acima, elaborar relatório circunstanciado com as
conclusões da autoridade fiscal responsável pelo procedimento, inclusive
eventuais outras informações que ajudem à solução da lide;
6 – Cientificar a Interessada para, querendo, manifestar-se sobre as conclusões da
diligência empreendida.
Realizada a diligência, a unidade de origem, em relação à compensação sem
processo das estimativas do ano-calendário 2001, emitiu a seguinte conclusão (destaques
acrescidos):
Escrituração das compensações das estimativas mensais de IRPJ do ano-
calendário 2001
5. Em resposta ao item 1 do Termo de Intimação Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no
14.497/2025, o contribuinte apenas informou que já apresentou os livros diários
dos períodos de 2000 a 2006 nestes autos às fls. 520/530. Além disso, alegou que
com os documentos às fls. 492 e 493 esse conjunto seria suficiente para dirimir a
controvérsia relativa ao item 1 da diligência (fls. 2000/2003).
6. Porém, analisando a documentação citada verifica-se que a mesma não é apta
a comprovar as supostas compensações efetuadas na escrita alegadas pelo
contribuinte às fls. 461/462 e 474.
Evidentemente, não há como reconhecer que houve alguma compensação válida
pela mera informação constante em arrazoados ou planilhas elaboradas pela Recorrente. Bem
verdade que a compensação, entre tributos da mesma espécie e destinação constitucional, tinha
sistemática bastante diversa da atual e podia ser operada na escrita fiscal, sem qualquer pedido
ou declaração informando o fato à RFB.
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000886/2001-77
19
Contudo, a escrita fiscal deveria, necessariamente, evidenciar, de forma cabal, os
valores dos débitos compensados e o crédito utilizado para este fim. Sem a prova material da
compensação na escrita, não há como acolher as alegações da Recorrente, impondo-se a
manutenção do acórdão recorrido quanto a este aspecto.
É cediço que o direito creditório vindicado em processo de restituição há de ser
líquido e certo, nos termos do art. 170 do CTN
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública
Acrescente-se que no caso em julgamento, instaurado sob iniciativa da
Contribuinte, o ônus probatório é exclusivo da Recorrente (autora do pedido), conforme
determina o art. 303 do CPC combinado com o art. 74, caput e § 1o da Lei no 9.430/1996:
CPC/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de
2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Pelo exposto, portanto, não se reconhece o direito creditório decorrente de
alegadas compensações realizadas na escrita fiscal, posto inexistirem nos autos qualquer
elemento probatório capaz de suportar as alegações.
Quanto ao IRRF de R$ 16.246.539,43, já reconhecido pela DRJ (como destacou em
sua petição a Recorrente), olvida-se a Interessada que deste total ela mesma informou que R$
3.171.052,00 foram utilizados para quitar parte das estimativas mensais de fevereiro e novembro
de 2001:
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000886/2001-77
20

Não há, portanto, como acolher as razões da defesa também neste ponto.
Já com relação à estimativa de dezembro de 2001, objeto de parcelamento, a DRJ
assim se fundamentou:
Ressalte-se, ainda, que o imposto apurado por estimativa no mês de dezembro de
2001, de R$ 10.766.193,96 (fl. 61), está com sua exigibilidade suspensa devido à
inclusão no PAES, não podendo ser considerado como imposto pago, sob pena de
se apurar imposto a restituir sem que estejam presentes os requisitos de liquidez
e certeza do crédito.
Concordo com a conclusão do acórdão Recorrido. A estimativa do mês de
dezembro de 2001, não confessada em DCTF, tampouco objeto de declaração de compensação, e
parcelada no âmbito do parcelamento conhecido como PAES instituído pela Lei no 10.684/2003
(muito depois do período da estimativa) não constituía, à época, direito líquido e certo que
pudesse ensejar crédito em favor da Contribuinte.
Neste sentido, a CSRF vedou o aproveitamento de estimativas parceladas após a
transmissão da Dcomp (no presente caso, sequer houve Dcomp) por meio do acórdão no 9101-
005.942, de 10/12/2021, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. GLOSA DE ESTIMATIVAS PARCELADAS. PEDIDO DE
PARCELAMENTO APÓS TRANSMISSÃO DA PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO DA
ESTIMATIVA NÃO HOMOLOGADA DECORRENTE DE INSTRUMENTO SEM
ATRIBUTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. Não deve compor o saldo negativo a
estimativa objeto de parcelamento formalizado após a transmissão da
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000886/2001-77
21
PER/DComp em que se pleiteia o indébito por ela composto, exceto se, antes do
pedido de parcelamento, a estimativa tiver sido objeto de não homologação
decorrente da apresentação de declaração de compensação com atributo de
confissão de dívida, o que não é o caso dos autos.
Portanto, não merece reforma a decisão recorrida também quanto a esta matéria.
Tendo-se em conta o demonstrativo abaixo, integrante do relatório de diligência
fiscal (fls. 1.894 a 1.902), e considerando-se que o valor do imposto de renda pago por estimativa
mensal comprovado nos autos é igual a R$ 3.171.052,00 (correspondente ao IRRF utilizado para
sua quitação), não subsiste saldo negativo a ser aproveitado.

De fato, com base nos documentos acostados aos autos, o resultado do IRPJ a pagar
no período é R$ 9.056.171,25, não havendo saldo negativo apto a homologar as compensações
declaradas.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, mantendo-se hígida a decisão proferida pela DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 2053
DF CARF MF
Original